Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711973-39.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA GOMES DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SANDRA GOMES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, ID n°. 69065848, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$34.485,60 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), referentes aos débitos do cartão de crédito inadimplido. Após a interposição do recurso, as partes conjuntamente informaram a realização de acordo extra autos e apresentaram pedido de desistência do recurso, ID no. 71241866. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998 e art. 1.000, todos do CPC. Homologo, por consequência, a desistência do recurso. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado e à apelante incumbe o pagamento das custas processuais. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador